Tribunal: TJPA
Processo: 0810378-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810378-44.2021.8.14.0401

APELANTE: ETTIENE PATRICK DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apropriação indébita. Veículo alugado não devolvido. Dolo caracterizado. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Ettiene Patrick da Silva Barbosa contra sentença que o condenou, como incurso no art. 168,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As teses centrais deduzidas pela defesa consistem em: (i) ausência de dolo específico na conduta do apelante, por ausência do
animus rem sibi habendi
; (ii) atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância, diante da devolução do bem e da suposta ausência de prejuízo concreto à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime de apropriação indébita prescinde da exteriorização formal da intenção de se apropriar do bem, bastando que a conduta revele a inversão da posse legítima em posse indevida, com recusa à restituição. No caso, o recorrente permaneceu com o veículo por mais de seis meses após o fim do contrato, sem pagamento ou contato com a locadora, restituindo o bem apenas após intervenção policial.

4. O dolo específico ficou evidenciado pela omissão prolongada e pela retenção indevida do bem, sem justificativa plausível, o que afasta a tese de ausência de animus apropriativo.

5. Não se aplicam ao caso os requisitos para a incidência do princípio da insignificância, pois: (a) houve relevante prazo de retenção do bem; (b) o valor econômico do automóvel é expressivo; (c) a restituição não foi espontânea; e (d) o comportamento do réu revelou reprovabilidade suficiente a justificar a tutela penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A retenção de veículo locado por prazo superior a seis meses, sem comunicação à locadora, pagamento ou justificativa idônea, caracteriza o dolo exigido para a tipificação do crime de apropriação indébita. 2. A restituição posterior do bem não descaracteriza o crime nem autoriza a aplicação do princípio da insignificância, quando não demonstrada a inexpressividade da lesão jurídica ou a espontaneidade da devolução.”

–––

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 168,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no AREsp 861.428/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.10.2018; TJMG, ApCrim 1.0000.24.049490-6/001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 14.05.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ettiene Patrick da Silva Barbosa
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, o condenou pela prática do delito previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal Brasileiro – apropriação indébita – à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito (ID 23262872).

A denúncia narra que no dia 14 de outubro de 2020, ETTIENE PATRICK DA SILVA BARBOSA alugou um veículo Onix, cor branca, placa QXU1C15, da empresa Localiza Rent a Car para trabalhar como motorista do aplicativo Uber, mas não realizou a devolução do carro, tendo restado infrutíferas as tentativas de contato da empresa para reaver o veículo. Perante a autoridade policial, o acusado disse que alugou o veículo junto à empresa Localiza Rent a Car para trabalhar com o aplicativo UBER, sendo o contrato semanal no valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), cujo contrato terminaria em 12/10/2020. Disse que próximo ao final do ano de 2020 se envolveu em um acidente de trânsito e teve que arcar com os custos do seguro do veículo junto à Localiza no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), e, dias depois, a empresa ainda lhe cobrou cerca de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente à taxa de seguro e quilometragem excedida, o qual não chegou a pagar devido suas condições financeiras. Contudo, após o pagamento do seguro, a referida empresa lhe retornou o veículo Chevrolet Onix Joy Plus, placa QXU1C15, cor branca, o qual passou a pagar o aluguel de forma irregular e, atualmente, encontra-se um mês e meio aproximadamente sem pagar o aluguel. Por fim, informou que no dia 16/06/2021 fez a devolução do veículo.

Em suas
razões recursais (ID 24228226)
, o apelante, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela absolvição em virtude da ausência do
animus rem sibi habend
ou da atipicidade material da conduta

Subsidiariamente, pela aplicação do
princípio da insignificância
, dada a restituição do bem e a suposta inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

Em
contrarrazões (ID 24228229)
, o Ministério Público do Estado do Pará de 1º grau, pleiteou a integral mantença da sentença já prolatada nestes autos, para que, dessa forma, se confirme a CONDENAÇÃO do apelante ETTIENE PATRICK DA SILVA BARBOSA pela prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em sua
manifestação (ID 23262872)
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso
de apelação.

É o relatório.

Revisão cumprida,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise de eventual ausência de dolo específico na conduta do recorrente — elemento subjetivo essencial à configuração do crime de
apropriação indébita
previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal —, bem como à possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância
.

1. Da alegada absolvição por ausência de dolo específico (
animus rem sibi habendi
)

A defesa, em suas razões recursais (ID 24228226), sustenta, em síntese, que o comportamento do recorrente não revela a intenção de se apropriar do bem alheio, mas sim inadimplemento contratual decorrente de dificuldades financeiras, e que teria havido, inclusive, a
restituição voluntária do veículo
, razão pela qual pugna pela absolvição por ausência do
animus rem sibi habendi
.

Entretanto, tal argumento não merece acolhida.

Consoante dispõe o art. 168 do Código Penal:

“Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:”

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Para a configuração do delito, exige-se que o agente,
possuindo ou detendo legitimamente um bem
, posteriormente passe a
considerá-lo como seu, recusando-se a devolvê-lo à vítima ou agindo de forma a impedir sua restituição
.

A materialidade delitiva encontra respaldo nos seguintes documentos:

Contrato de locação do veículo
firmado entre a vítima e o acusado (ID 29493099, págs. 5 e 39 a 42), o qual estabelecia, de forma clara, a periodicidade dos pagamentos e a obrigação de devolução ao fim do período acordado;

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
– CRLV (ID 29493099 – pág. 8), que comprova a titularidade do bem em nome da empresa locadora;

Boletim de ocorrência
e
registro da ocorrência de apropriação indébita
junto ao DETRAN, formalizado pela empresa após tentativas frustradas de contato com o locatário (ID 29493099 – págs. 25 e 26).

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha
George Luger Kawage
, despachante da empresa vítima (ID 110979346 – mídia de audiência), o qual confirmou que:
"o cliente deixou de pagar as mensalidades por cerca de seis meses; foram realizadas várias tentativas de contato nos números informados no contrato; o veículo só foi devolvido após o registro de ocorrência; mesmo assim, foi necessário providenciar laudo e perícia, pois o carro apresentava bloqueio no sistema do DETRAN".

O próprio acusado, embora revel em juízo,
prestou declarações na fase inquisitorial
(ID 23262733 – págs. 6 a 9), admitindo a locação e alegando que deixou de pagar as parcelas por dificuldades financeiras, bem como que devolveu o veículo no dia 16/06/2021.

A prova documental e testemunhal aponta que o apelante permaneceu na posse do veículo
por mais de seis meses sem qualquer pagamento ou comunicação à empresa locadora
, evidenciando conduta incompatível com o exercício regular de um direito contratual.

A jurisprudência tem sido pacífica ao reconhecer que o
retardo injustificado na devolução de bem locado, aliado à omissão do locatário quanto à prestação de contas e à ausência de justificativas plausíveis
, configura o elemento subjetivo do tipo.

“A
devolução
do bem ou o ressarcimento do dano não descaracteriza o crime de
apropriação

indébita
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.049490-6/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)

Ademais, o crime de apropriação indébita se consuma com a inversão da posse legítima em indevida, com o animus rem sibi habendi. Não se exige que o agente expresse verbalmente sua intenção de se apropriar do bem, bastando que sua conduta revele o intento de agir como proprietário.

No caso, o conjunto probatório colhido revela que o recorrente manteve o bem consigo por mais de meio ano, mesmo
após encerrado o contrato
, sem renovar o vínculo,
sem efetuar os pagamentos devidos
e
sem dar qualquer satisfação à locadora
, o que só veio a ocorrer após o registro de ocorrência policial. Tal conduta revela, com clareza, o elemento subjetivo do tipo penal:
o dolo de apropriação
.

A simples alegação de dificuldades financeiras, por si só,
não descaracteriza o dolo
, sobretudo quando a omissão do agente se prolonga por prazo expressivo, como se deu no presente caso.

Dessa maneira, incabível falar em absolvição, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância.

Sustenta ainda a defesa que a conduta seria atípica sob o enfoque do
princípio da insignificância
, por ausência de expressividade na lesão ao bem jurídico tutelado e pela posterior devolução do bem.

Ocorre que, para a aplicação do aludido princípio, o Supremo Tribunal Federal fixou, em jurisprudência reiterada,
quatro requisitos cumulativos
, a saber:
“(...) ofensividade mínima da conduta do agente; reduzido grau de reprovabilidade; inexpressividade da lesão jurídica causada; e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014)”
(RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022).

No caso sob análise, não se pode afirmar que a conduta foi inexpressiva, pois o veículo permaneceu indevidamente em poder do réu por período superior a seis meses; houve
frustração contratual reiterada
, com ausência de pagamento e comunicação; o bem possuía
valor econômico relevante
e estava sob bloqueio administrativo; a restituição apenas ocorreu
após registro de ocorrência
, sem demonstração voluntária.

Logo, não se mostram presentes os requisitos jurisprudenciais para a incidência do princípio da bagatela, razão pela qual
deve ser afastada tal pretensão defensiva
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/06/2025